Tribunal: TJDFT
Processo: 0738123-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738123-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOTHA EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina que, nos autos da Execução n° 0702406-05.2019.8.07.0005, indeferiu o pedido de pesquisa de bens do Agravado por meio do sistema SNIPER, nos seguintes termos: “O exequente requer seja realizada nova diligência, via sistema Sniper, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização da ferramenta, quando as outras diligências realizadas nos autos via SISBAJUD, RENAJUD e ERIDF já se mostraram infrutíferas. Caso o devedor possuísse patrimônio rastreável certamente teria sido localizado nas pesquisas já realizadas. Ademais, não há qualquer indício da existência de bens passíveis de penhora ou de eventual ocultação por parte do executado. Assim, considero suficientes as pesquisas de bens já realizadas nos autos, até que sobrevenha comprovação da existência de bens do devedor não listados nas consultas feitas. Assim, indefiro o pedido de ID n. 139011240. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, o termo inicial da prescrição inicia-se com a presente decisão, eis que considero como sendo a inequívoca ciência do credor no curso do processo da ausência de bens do devedor passíveis de penhora. Logo, após o período de suspensão da prescrição por um ano, inicia-se a contagem, que findará em 18/10/2026, eis que o título executivo é uma Cédula de Crédito Bancário, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme art. 44 da Lei no 10.931/94 c/c Art. 70 do Decreto-Lei no 57.663/66. Saliento que, já tendo sido realizadas todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos.” Relata a Agravante que realizou infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora, e se esgotaram os meios comuns de localização de patrimônio do devedor, razão pela qual requereu a pesquisa ao sistema SNIPER, nova ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, o que foi indeferido. Ressalta que o SNIPER engloba vários instrumentos e meios de pesquisa, o que poderá resultar na apuração de algum bem de propriedade do devedor ainda não localizado pelas pesquisas convencionais. Afirma que a reiteração das pesquisas e a utilização do sistema SNIPER é perfeitamente cabível e, inclusive, adequado ao caso, por ser eficiente para encontrar numerário visando futura penhora. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada e determinar a realização de pesquisas por meio do sistema SNIPER, com vistas à satisfação do crédito em execução. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e consequente reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 41170200). É o relatório. Decido. O presente recurso enfrenta a decisão que indeferiu o pedido de utilização da ferramenta SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, sob o fundamento de que “exequente requer seja realizada nova diligência, via sistema SNIPER, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização da ferramenta, quando as outras diligências realizadas nos autos via SISBAJUD, RENAJUD e ERIDF já se mostraram infrutíferas.” Logo, a controvérsia reside na possibilidade, ou não, de se realizar a pesquisa de bens do devedor pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos à disposição do Judiciário já foram realizadas pelo juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, o Agravante solicita a pesquisa de ativos financeiros e/ou bens do Agravado pelo sistema SNIPER na esperança de encontrar bens para futura penhora e satisfação do seu crédito. Consoante informações extraídas do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ1, o SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac). Ocorre que seu uso não deve se dar de forma indiscriminada, mas a partir de decisão que determina a quebra do sigilo do devedor, devidamente fundamentada em justificativa autorizadora da medida, pois, mais que bens, o SNIPER destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, lado outro, o resguardo das informações obtidas. Verifico, ainda, que o Agravante (exequente) não indica a imprescindibilidade da medida pretendida, mas apenas formula pedido genérico de busca de bens do devedor por meio da referida ferramenta. Dessa forma, em análise superficial dos fatos e argumentos apresentados, considero que o Agravante não demonstrou o risco de lesão grave e de difícil reparação se aguardar o julgamento do presente recurso. Ademais, malgrado o Conselho Nacional de Justiça ter lançamento a ferramenta SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), este egrégio Tribunal de Justiça ainda não a regulamentou, o que inviabiliza, por ora, sua utilização. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora